Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011488-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (AGRAVANTE), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO - CPF: 673.214.709-97 (AGRAVADO), JOSEMAR COCATTO - CPF: 840.529.881-91 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FELICIO ROMANO COCATO - CPF: 152.299.049-68 (AGRAVADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, A TEOR DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DETERMINA A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO – ATO ORDINATÓRIO – DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Como a

decisão agravada se trata apenas de mero despacho ordinatório, haja vista que não resolveu questão alguma, mas, tão somente, determinou o início da fase de cumprimento de sentença, é evidente a inadmissibilidade do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop (id. 44221490 – págs. 26 a 27), que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 2569-58.2014.811.0015, manejado por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO e FELICIO ROMANO COCATTO, ora agravados, em face da ora agravante, determinou:

i) a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado, para comprovar o cumprimento da obrigação de entregar no prazo de 30 dias;

ii) a incidência de multa no valor de uma saca, a teor do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil, por dia de atraso, caso não satisfeita a obrigação no prazo estabelecido;

Ainda, arbitrou, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, que, em caso de cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias, seriam reduzidos pela metade.

Para tanto, a executada, ora agravante, narra que os exequentes, ora agravados, aduzindo que teriam sido vitoriosos, em parte, em impugnação anterior ao cumprimento de sentença apresentado pela ora agravante, pleiteiam, a título de honorários sucumbenciais, a quantidade de 6.618 (seis mil, seiscentas e dezoito) sacas de soja de 60 kg cada, o que corresponderia a 60% (sessenta por cento) da quantidade de 11.031 (onze mil e trinta e uma) sacas de soja.

Aduz que o Juízo singular, ao acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença anterior apresentada pelos ora agravados, incorreu em outro erro material, qual seja, não atribuiu, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, o percentual de honorários sucumbenciais devidos, o que torna inexequível o presente cumprimento de sentença.

Narrados esses fatos, sustenta que, induzido a erro pelos ora agravados, o Juízo singular, ao acolher na íntegra o presente Cumprimento de Sentença, não percebeu que a execução é absolutamente nula.

Salienta que, demonstrado os erros materiais na decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença anterior, quais sejam: i) quanto à fórmula de cálculo apresentada e ii) quanto sua iliquidez por não ter sido fixado, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil, o percentual de honorários advocatícios, a decisão agravada deve ser anulada ou liquidada pelo juízo.

Subsidiariamente, defende o excesso de execução.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi concedido (id. 45114451).

Em suas contrarrazões (id. 36789475), os exequentes, ora agravados, preliminarmente, sustentam a inadmissibilidade do recurso, uma vez que este foi interposto contra despacho que apenas determinou a intimação da executada, ora agravante, para o pagamento do débito, nos termos do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mérito, refutam os argumentos recursais e pleiteiam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, os exequentes, ora agravados, sustentam a inadmissibilidade do recurso, uma vez que este foi interposto contra despacho que apenas determinou a intimação da executada, ora agravante, para o pagamento do débito, nos termos do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assiste razão aos exequentes, ora agravados.

Isso porque, embora toda irresignação da executada, ora agravante, seja pela suposta inobservância do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil – quando decidida a impugnação ao cumprimento de sentença anterior -, extrai-se que a decisão agravada não tem qualquer cunho decisório passível de lhe causar prejuízo, eis que apenas determina sua intimação para cumprir a sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil.

Noutras palavras, como a decisão agravada se trata apenas de mero despacho ordinatório, haja vista que não resolveu questão alguma, mas, tão somente, determinou o início da fase de cumprimento de sentença, é evidente a inadmissibilidade do presente recurso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Embargos de declaração Agravo Interno Agravo de instrumento Ação de indenização por danos materiais e morais Contrato de locação comercial
Intimação para o cumprimento do julgado conforme ao art. 513do CPC/2015 Decisão de mero expediente - Despacho não agravável – Não conhecimento - Questão que deve ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença”

(embargos de declaração no 2079730-65.2019.8.26.0000/50001,Rel. Des. Lino Machado, j. 07/08/2019, TJSP)

Agravo de instrumento. Interposição contra despacho que determina a iniciação de fase de cumprimento de sentença. Deliberação sem cunho decisório. Inadmissibilidade de interposição deste tipo recursal. Inteligência do art. 1015 c.c. art. 203 ambos do CPC. Recurso não conhecido”

(agravo de instrumento no 2112336-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Soares Levada, j. 16/08/2019, TJSP)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Insurgência contra despacho que intimou o executado para pagamento do débito apresentado. Ausência de cunho decisório Despacho ordinatório.
Inexistência de interesse recursal. Inteligência do artigo 1.001, do NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(agravo de instrumento no 2109897-65.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25/06/2019, TJSP”

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
e não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020